Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0703395-35.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SABRINA JULIANA TEIXEIRA MEDEIROS DESPACHO Consoante despacho (id. 27653449) proferido pelo Exmo. Presidente deste e. TJDFT, os autos retornaram ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, art. 1.030, inc. II, do CPC, tendo em vista suposta divergência do acórdão no 1340923 (id. 25839188) proferido pela e. Sexta Turma Cível com a orientação emanada do e. STF no julgamento com repercussão geral do RE 855.178 (Tema 793) quanto a inclusão obrigatória da União no polo passivo em demanda na qual se postula medicamento não padronizado pelas políticas públicas. Enfatiza o Exmo. Presidente que, não obstante a ementa dos embargos declaratórios no RE 855.178 “somente se referir ‘aos medicamentos sem registro na ANVISA’, nas razões de decidir do acórdão há comando de inclusão obrigatória da União no polo passivo, nas hipóteses em que se busca medicamento não padronizado pelas políticas públicas” (id. 27653449, pág. 2). Destaca que a constatação acima é reforçada pelo julgamento recente do ARE 1.301.670, “no qual o Ministério Público do Estado do Paraná se insurgiu contra a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento de ofensa à tese firmada no Tema 793, pois, no caso concreto, buscava-se a entrega de medicamento com registro na ANVISA” e a “Primeira Turma do STF manteve a inclusão da União na lide e o consequente envio do feito à Justiça Federal, por entender que a decisão recorrida estava em consonância com a orientação fixada no RE 855.178” (id. 27653449, págs. 2/3). E o acórdão no 1340923 (id. (id. 25839188) da Sexta Turma Cível, ao seu turno, decidiu: “APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA 793 DO STF. VALOR DA CAUSA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. CONSTITIUÇÃO SUPERVENIENTE DE ADVOGADO PARTICULAR. I – Rejeitada a alegação de litisconsórcio passivo necessário com a União, pois o medicamento postulado, conquanto não padronizado pelo SUS, tem registro na ANVISA. Julgamento com repercussão geral do e. STF no RE 855.178-SE (Tema 793). [...]” No entanto, antes de proceder ao reexame da matéria, intimem-se as partes, 15 dias para o autor e 30 dias para o DF, para se manifestarem especificamente quanto à questão ora deduzida, em razão do medicamento postulado nos autos (Hemina) não ser padronizado pelas políticas públicas. Decorridos os prazos, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 15 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora